Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728222-04.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES FRANCK MORAGAS, RODRIGO PEREIRA PASTURCZAK, ENIO GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Após o deferimento parcial do pedido liminar, no sentido de determinar que o Juízo a quo analisasse a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, foi proferida decisão nos autos de origem analisando as alegações dos agravantes sobre a impenhorabilidade dos valores constritos, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que eventual insurgência dos agravantes quanto à decisão proferida nos autos de origem deve ser realizada por meio de novo recurso. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator